Tribunal: TJPA
Processo: 0800385-02.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800385-02.2020.8.14.0501

APELANTE: JOZIANE NAZARE TINOCO LIMA

APELADO: JOSE AUGUSTO ABREU DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE PRÉVIA DEFINIÇÃO DOS LIMITES E CONFRONTAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Joziane Nazaré Tinoco Lima contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória ajuizada por José Augusto Abreu dos Santos, determinando a imissão do autor na posse do imóvel localizado na Travessa Paquetá, Rua Nova, nº 19, distrito de Mosqueiro, Belém/PA, alegadamente ocupado indevidamente pela ré. A apelante contesta a decisão por ausência de clareza quanto à individualização do imóvel reivindicado e a possível violação à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da imissão de posse ao autor, especialmente quanto à individualização do imóvel, e se há necessidade de prévia definição dos limites de propriedade para evitar possível conflito de domínio entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão favorável à reivindicação de posse exige prova da titularidade do domínio pelo autor, individualização do imóvel e posse injusta exercida pelo réu.

4.

A falta de individualização precisa do imóvel impede o deferimento da imissão de posse, pois persiste a dúvida quanto aos limites e confrontações da propriedade alegada, condição essencial para o sucesso da reivindicação.

5.

Em razão da incerteza sobre a correta identificação do imóvel, é necessário que o feito prossiga no primeiro grau para que sejam averiguados os limites e confrontações de cada parte, promovendo a devida definição da propriedade antes do julgamento de mérito da reivindicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da imissão de posse em ação reivindicatória exige prova da individualização precisa do imóvel e da posse injusta pelo réu.

2.

Havendo dúvidas quanto aos limites de propriedade, é necessária a realização de atos processuais destinados à verificação da correta delimitação do bem antes de conceder a imissão.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.228; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível nº 07015588420208070004, Rel. Desª. Fátima Rafael, j. 06.10.2022; TJ-GO, Apelação Cível nº 04408722120158090040, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800385-02.2020.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA.

APELANTE:
JOZIANE NAZARE TINOCO LIMA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE AUGUSTO ABREU DOS SANTOS

ADVOGADO: FÁBIO ROGÉRIO MOURA MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA: 14.220

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
reivindicatória proposta por
JOSE AUGUSTO ABREU DOS SANTOS
em desfavor de
JOZIANE NAZARE TINOCO LIMA
anunciando ser o legítimo proprietário do bem localizado na
Tv. Paquetá, Rua Nova, nº 19, no distrito de Mosqueiro – Belém/PA
, indevidamente ocupado pela requerida.

Contestação:
firma a necessidade de individualização do bem, eis que na escritura juntada, o bem que é de propriedade do Requerente possui número diverso do que se pretende na via reivindicatória e no contrato de venda e compra, bem como também é diverso daquele onde a Requerida reside.

Sentença:
de procedência do pedido, determinando a imissão do Autor na posse do bem dado por indevidamente ocupado, diante da prova da propriedade.

Recurso:
de apelação cível por

JOZIANE NAZARE TINOCO LIMA
, expondo o desacerto da sentença por ausência de certeza sobre o bem, sem perder de vista hipotética violação à coisa julgada e inexistência de dever de reparar.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 19907185.

Conclusos ao gabinete em:
05 de junho de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800385-02.2020.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA.

APELANTE:
JOZIANE NAZARE TINOCO LIMA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE AUGUSTO ABREU DOS SANTOS

ADVOGADO: FÁBIO ROGÉRIO MOURA MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA: 14.220

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que, na via da reivindicatória, concedeu a imissão de posse ao autor.

Direta e objetivamente.
A discussão na origem não está relacionada somente aos eventuais efeitos decorrentes da
(existência, ou não
) de propriedade, mas também sobre os limites e confrontações objeto de cada exercício.

Digo isso, pois ao que colho do caderno processual, o Apelado (requerente na origem) informa que é proprietário do imóvel em comento, sem perder de vista que, por sua vez, a Apelante (requerida na origem) também informa que detém a propriedade do imóvel diante da compra perfectibilizada.

Das provas coligidas do caderno processual, o cerne da discussão não está somente em reconhecer a existência de propriedade sobre o bem, mas há o debate ainda acerca sobre os
limites
da propriedade que tem sobre si o exercício da controvertida. Isso porque o Requerente anuncia
ser o legítimo proprietário do bem localizado na
Tv. Paquetá, Rua Nova, nº 19, no distrito de Mosqueiro – Belém/PA
, contudo junta escritura referente ao nº: 14, ambos diversos daquele adquirido pela Apelante, o de nº: 32.

Tais discussões, impedem, indubitavelmente, o deferimento do pedido como fez a sentença combatida,
ao menos neste momento
.

Não se olvide que antes da discussão sobre o exercício da propriedade –
ou até mesmo a existência de ocupação indevida
-
há a discussão sobre os limites de direito de cada um
, para que assim se compreenda, primeiro, os limites da propriedade (ou seja, certeza sobre o bem de direito) e assim, se compreenda sobre
o que
se exercia, para até verificar a hipotética perda.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE DO TÍTULO. DÚVIDAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA ADEQUAÇÃO DA AÇÃO PROPOSTA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação reivindicatória é ação petitória proposta pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário. É demanda real por meio da qual o proprietário busca a retomada do imóvel de quem o possua ou o detém injustamente. 2. Para a propositura da ação reivindicatória é necessária a comprovação da propriedade atual do titular, a individualização do imóvel e a posse ou detenção injusta exercida pelo réu. 3. Havendo dúvidas a respeito da individualização do imóvel constante do título não é viável o processamento da ação reivindicatória, devendo a parte propor ação que melhor proteja sua posse. 4. Determinada a emenda da petição inicial para adequação da ação proposta, e não atendida a determinação, mostra-se correta a extinção do processo, sem exame de mérito. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (TJ-DF 07015588420208070004 1627237, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 06/10/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/10/2022)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO CONSTATADA. CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL REIVINDICADO. NECESSIDADE DE PRÉVIA AÇÃO DEMARCATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, conforme o art. 1.228, do Código Civil. 2. No caso dos autos, inexistindo a individualização do imóvel objeto da lide, pois imprecisos os limites e confrontações do bem reivindicando, impõe-se o julgamento de improcedência do pleito reivindicatório, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes do STJ. 3. Mostrando-se necessário o ajuizamento prévio de ação demarcatória para definir as linhas divisórias e limites dos imóveis de propriedade do apelante e da apelada, não há falar em cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial pleiteada pelo autor, ora apelante. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 04408722120158090040 EDÉIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, em havendo dúvida sobre os limites do exercício de propriedade de cada parte, deve a demanda ser convertida em constatação, para que se haja certeza sobre o imóvel registrado, o imóvel objeto da demanda e o imóvel sob propriedade da Requerida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a r. sentença de ID. 19907178 no que pertine a imissão, e por sua vez,
convertendo em prosseguimento do feito ao primeiro grau para que haja o debate sobre as confrontações e limites de fato da propriedade de cada parte.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024